Tribunal: TJDFT
Processo: 0721349-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS, ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao recorrente a gratuidade de justiça.
2. O autor relata que firmou contrato de consórcio com a requerida. Informa que, após pagar R$ 7.192,09, não conseguiu mais arcar com o consórcio. Afirma que a cláusula que estipula a devolução dos valores somente após o fim do consórcio é abusiva. Assim, postula a declaração de nulidade da alegada cláusula contratual abusiva, bem como a condenação à devolução imediata dos valores pagos (ID 38557754). A sentença julgou improcedente os pedidos do autor (ID 38557835). O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (ID 38557839).
3. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do grupo ou na contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF).
4. Assim, não se mostra viável acolher o pedido formulado pelo recorrente, razão por que confirmo a sentença que assim asseverou.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.